Tribunal: TJES
Processo: 5022743-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022743-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL COMO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA PARA A COBRANÇA. AUSÊNCIA D
E
VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela empresa, a qual visava desconstituir a exigibilidade do ICMS-DIFAL sob a alegação de insuficiência e inoperância do Portal Nacional do DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL e seus efeitos sobre a exigibilidade do imposto; (ii) definir se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão, o que se verifica no presente caso.

4.
O acórdão impugnado enfrentou expressamente os argumentos da embargante quanto à suposta insuficiência do Portal Nacional do DIFAL, assentando que a ferramenta atende aos requisitos legais mínimos e que falhas pontuais não inviabilizam a cobrança do imposto.

5.
Não há contradição entre a ausência de guia única para recolhimento do tributo e a validade da cobrança, uma vez que a legislação exige ferramenta funcional, e não necessariamente unificada ou perfeita.

6.
A análise dos documentos acostados foi realizada nos autos, sendo reafirmado que o portal possui caráter acessório e não essencial à exigibilidade do ICMS-DIFAL, e que sua utilização não é compulsória.

7.
A jurisprudência da Corte rechaça a possibilidade de produção de provas em mandado de segurança, razão pela qual é inviável a verificação empírica das funcionalidades do portal nesta via processual.

8.
Quanto ao prequestionamento, as matérias legais e constitucionais suscitadas foram suficientemente enfrentadas, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que analisa de forma expressa os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que de modo contrário à pretensão da parte, não incorre em omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A ausência de guia única de recolhimento do ICMS-DIFAL não invalida sua cobrança quando o portal nacional atende aos requisitos legais mínimos de funcionalidade.

3. A funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL tem caráter acessório e não constitui condição essencial para a exigibilidade do imposto, cuja cobrança pode ocorrer por outros meios legais.

4. Em mandado de segurança, não cabe dilação probatória para aferir a suficiência técnica de ferramenta eletrônica disponibilizada pela Administração Tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 927; LC 190/2022, art. 24-A, §§ 2º e 4º; CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, 146, I e III, e 155, §2º, XII; CTN, arts. 97, 151, II; Súmula 112 do STJ; Convênio CONFAZ 235/2021, Cláusula Quinta; Ato COTEPE/ICMS 14/22, art. 4º, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de jurisprudência específica no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
contra o v. acórdão do evento 11159986, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11631233, a embargante assevera que: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes relativos à insuficiência e inoperância do Portal Nacional do DIFAL como ferramenta centralizada para apuração e recolhimento do imposto; (ii) há contradição no julgado, uma vez que se reconhece a ausência de guia única para recolhimento do tributo, mas se conclui pela regularidade da cobrança; (iii) o v. acórdão desconsiderou provas e documentos constantes dos autos, inclusive normas técnicas (Aviso nº 02/2022 – ENCAT), que demonstrariam que o portal está disponível apenas para alguns Estados; (iv) foi negada prestação jurisdicional adequada, ao não haver verificação direta pelos julgadores das funcionalidades do portal público; (v) não houve manifestação quanto à violação dos arts. 24-A, §§ 2º e 4º, da LC 190/2022, que impõem como condição de eficácia da cobrança a disponibilização do portal nacional com todas as funcionalidades previstas.

Ademais, prequestiona o art. 97, caput, do CTN; o art. 24-A, §§ 2º e 4º, da LC 190/2022; o art. 927, incs. I e III, do CPC; a Cláusula Quinta do Convênio CONFAZ 235/2021 c/c inciso I do §3º do art. 4º do Ato COTEPE/ICMS 14/22; o art. 1º da LC 199/2023; o art. 151, inciso II, do CTN c/c Súmula 112, do STJ; o art. 1.022, inc. II, do CPC; o art. 5º, inciso II, e art. 150, inciso I, da CRFB; o art. 146, I e III, e art. 155, §2º, XII, da CRFB; e o art. 37, caput, da CRFB.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, o acórdão enfrentou a alegação de insuficiência do Portal do DIFAL, sendo expressamente afirmado que o portal atende às exigências legais e que eventuais falhas não invalidam a cobrança do tributo, conforme se depreende do seguinte trecho:

[...]

O portal encontra-se disponível no endereço eletrônico https://difal.svrs.rs.gov.br, atendendo a todos os requisitos legais. Ele permite consultas sobre legislações aplicáveis, alíquotas, benefícios fiscais e regimes especiais, além de possibilitar a apuração do imposto e a emissão das respectivas guias de pagamento.

A apelante argumenta que o portal não disponibiliza todas as ferramentas exigidas pela legislação, o que inviabilizaria a cobrança do ICMS-DIFAL. No entanto, essa tese não se sustenta, pois uma consulta ao portal demonstra claramente que ele já disponibiliza as informações necessárias e as ferramentas básicas para o cumprimento das obrigações tributárias. Não há, portanto, qualquer obstáculo que impeça a regular cobrança do tributo.

[...]

Não existe a contradição apontada de que o acórdão reconhece a inexistência de guia única, mas conclui pela regularidade da cobrança, pois foi adotada uma linha de raciocínio coerente ao se afirmar que a legislação exige um sistema funcional, não necessariamente perfeito ou unificado. A inexistência de guia única não inviabiliza o recolhimento, conforme explicitado no bojo do voto de relatoria:

[...]

A apelante sustenta que o portal não emite uma única guia mensal para recolhimento da DIFAL, de modo que o contribuinte teria que emitir milhares de guias para o recolhimento do imposto, alegando que essa característica viola a exigência de centralização. No entanto, esse argumento não é suficiente para justificar a inviabilização da cobrança. O que a legislação exige é uma ferramenta de apoio e integração, e não uma plataforma que concentre todas as operações de forma exclusiva em um único ambiente.

Portanto, não há qualquer obstáculo ao cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, nem tampouco se verifica a existência de direito líquido e certo a ser protegido.

[...]

Ademais, não se ignorou os documentos colacionados pelo recorrente, mas foi assentado que o portal serve apenas como um facilitador das obrigações tributárias, e que, como se trata de mandado de segurança, é inviável a dilação probatória, sendo que o art. 24-A e seus parágrafos da LC nº 87/96 (Lei Kandir) se trata de norma de eficiência acessória, e não de requisito para exigibilidade do imposto, a qual não está condicionada à perfeição absoluta da plataforma, vejamos:

[...]

Além disso, é importante ressaltar que eventuais dificuldades operacionais ou insuficiências pontuais no portal não configuram motivo para afastar a cobrança do imposto. A discussão sobre tais alegadas irregularidades demandaria produção de provas, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança.

[...]

Ademais, cabe registrar que a utilização do portal não é obrigatória, havendo outros meios igualmente eficazes para a emissão das guias e o pagamento do imposto devido. Isso reforça que a funcionalidade do portal é acessória, e não um requisito essencial para a validade da cobrança do ICMS-DIFAL.

Portanto, os argumentos da embargante foram enfrentados de forma clara e a linha argumentativa do acórdão é lógica e coerente, compatível com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não havendo qualquer vício que comprometa a compreensão do julgado. A intenção da recorrente, na realidade, é rediscutir a decisão de mérito, o que não é permitido nesta via excepcional.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.